Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-69.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: KELI FORNAZIER AUGUSTO
Órgão julgador: RECORRENTE: KELI FORNAZIER AUGUSTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
14/10/2020
Número: 0600136-69.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600136-69.2020.6.16.0170
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Tutela Antecipada Antecedente nº 0600136-
69.2020.6.16.0170 que, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil e arts. 8º e 11 da Lei
9.504/97, julgou improcedente o pedido constante da Ação de Registro de Candidatura. (Pedido de
Registro de Candidatura nº 0600136-69.2020.6.16.0170 ajuizado por Keli Fornazier Augusto e Alceu
Batista de Moraes em face do Partido Social Cristão - PSC (Comissão Provisória Municipal de Boa
Esperança/PR) e Coligação #Boa para todos (MDB - PSC) (#Boa Esperança para Todos 15-MDB /
20-PSC, conforme DRAP da Coligação), com fundamento no art. 11, § 4º da Lei nº 9.504/97 e art. 29,
da Res. TSE nº 23.609, alegando que os requerentes têm intenção de concorrer ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2020, estando devidamente filiados ao Partido Social Cristão -
PSC, porém não há interesse por parte da agremiação partidária em registrar os seus nomes, tendo
inclusive o presidente e vice-presidente se recusado a receber a notificação/requerimento por eles
formulada dando conta da intenção em se candidatarem). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KELI FORNAZIER AUGUSTO (RECORRENTE)
MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA (ADVOGADO)
ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALCEU BATISTA DE MORAES (RECORRENTE)
MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA (ADVOGADO)
ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
(RECORRIDO)
VICENTE DANIEL DA SILVA (RECORRIDO)
#BOA ESPERANÇA PARA TODOS 15-MDB / 20-PSC
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10772
566
08/10/2020 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 56.384

RECURSO ELEITORAL 0600136-69.2020.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: KELI FORNAZIER AUGUSTO
- OAB/PR69917
ADVOGADO: MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA
- OAB/PR42363
ADVOGADO: ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS
RECORRENTE: ALCEU BATISTA DE MORAES
- OAB/PR69917
ADVOGADO: MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA
- OAB/PR42363
ADVOGADO: ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RECORRIDO: VICENTE DANIEL DA SILVA
RECORRIDO: #BOA ESPERANÇA PARA TODOS 15-MDB / 20-PSC
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
REGISTRO
INDIVIDUAL.
VAGAS
REMANESCENTES.
CANDIDATOS NÃO ESCOLHIDOS EM CONVENÇÃO.
QUESTÃO
.
AUTONOMIA
INTERNA CORPORIS
PARTIDÁRIA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DOS
REGISTROS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A escolha do candidato em convenção é requisito
indispensável para o deferimento do pedido de registro
de candidatura.
2. Em face da autonomia partidária, alçada à condição
de garantia constitucional pelo § 1º do artigo 17 da
Constituição Federal e por se tratar de questão
eminentemente
, não há espaço para,
interna corporis
por mero voluntarismo do filiado, compelir o partido a
preencher vagas remanescentes e tampouco para
interferência da Justiça Eleitoral quanto à prerrogativa
dos partidos escolherem quais filiados devem ser
indicados para as referidas vagas.
Num. 10772566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815135005400000010233042
mero do documento: 20100815135005400000010233042

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por KELI FORNAZIER AUGUSTO e
ALCEU BATISTA DE MORAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona
Eleitoral de Mamborê (ID 10390616), pela qual foi julgado improcedente o pedido de registro de
candidatura formulado pelos recorrentes, tendo em vista não terem sido escolhidos em
convenção.
Em suas razões recursais (ID 10390866), os recorrentes sustentam que:
na pretensão de concorrerem ao pleito Eleitoral/2020 – cargo de vereador,
no município de Boa Esperança - e estando em dia com os seus direitos políticos, ou
seja, aptos para tanto, buscaram a agremiação que estão filiados após a realização da
convenção, contudo, dentro do prazo para registro das candidaturas;
houve recusa do partido em receber o requerimento para registrar suas
candidaturas, mesmo havendo vagas remanescentes;
não pedem registro individual de candidatura, mas sim, determinação à
diretiva do partido ou subsidiariamente, suprimento judicial, de forma a coibir ato
infundado da diretiva, que se nega a preencher as vagas remanescentes;
em relação ao limite do número de registros e observância do percentual de
gênero, o deferimento do pedido em nada prejudicaria a agremiação e nem mesmo os
candidatos já escolhidos em convenção realizada, pois o Partido Social Cristão –PSC
registrou 10 Candidatos a Vereador, enquanto que no município de Boa Esperança, a
quantidade limite de candidatos a serem registrados por partido seria de 14 (quatorze)
candidatos, e sendo os recorrentes homem e mulher;
a Lei 13.165/2015 acrescentou a ordem insculpida no § 5º, no art. 10, Lei nº
9.504/1997, o que não fora observado pela d. Juíza de 1º grau.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de determinar ao
partido recorrido que proceda o registro de candidatura dos recorrentes.
Num. 10772566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815135005400000010233042
mero do documento: 20100815135005400000010233042

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, sob o fundamento de tratar-se de questão
, em face
interna corporis
da autonomia partidária (ID 10554466).

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Discute-se, no presente recurso, acerca da possibilidade de, havendo vagas
remanescentes, compelir partido político a registrar candidatura filiados não escolhidos em
convenção partidária.
Regulamentando o art. 10 da Lei nº 9.504/1997, o artigo 17 da Resolução nº
23.609/2019-TSE dispõe sobre a quantidade de candidatos que cada agremiação pode
registrar nas eleições, e dá outras instruções sobre o registro de candidato, nos seguintes
termos:

Art. 17.
registrar candidatos para a Câmara dos Deputados,
Cada partido político poderá
a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, no total de
até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo nas
unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos
Deputados não exceder a 12 (doze), para as quais cada partido político poderá registrar
candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 200%
(duzentos por cento) das respectivas vagas (Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput e inciso II).
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior (Lei
nº 9.504/1997, art. 10, § 4º).
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido político
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada gênero (Lei nº9.504/1997, art. 10, § 3º).
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número
de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político, com a devida autorização do
candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de
substituição.
Num. 10772566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815135005400000010233042
mero do documento: 20100815135005400000010233042

§ 5º Para fins dos cálculos a que se referem os §§ 2º a 4º deste artigo, será considerado o
gênero declarado no Cadastro Eleitoral (Portaria Conjunta TSE nº 1/2018).
§ 6º A extrapolação do número de candidatos ou a inobservância dos limites máximo e
mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de
registro do partido político (DRAP), se este, devidamente intimado, não atender às
diligências referidas no art. 36.
§ 7º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o
número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos
respectivos partidos políticos
preencher as vagas remanescentes,
poderão
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, §
requerendo o registro até 30 (trinta) dias antes do pleito
5º).
§ 8º O partido político, observada a limitação estabelecida no caput, poderá requerer o
registro de até 100 candidatos ao cargo de deputado federal, em decorrência do disposto
no inciso II do art. 15 da Lei nº 9.504/1997.
§ 9º Nos municípios criados até 31 de dezembro do ano anterior à eleição, os cargos de
vereador corresponderão, na ausência de fixação pela Câmara Municipal, ao número
máximo fixado na Constituição Federal para a respectiva faixa populacional. (Constituição
Federal, art. 29, inciso IV) (Destaques nossos).

Da simples leitura do dispositivo em questão, denota-se que a legislação não
determina o preenchimento da totalidade das vagas, facultando o requerimento do registro para
apenas parte das vagas a que tem direito, sempre com observância dos percentuais para cada
sexo.
Ainda, o preenchimento das vagas remanescentes até 30 (trinta) dias antes do
pleito também é mera faculdade conferida à agremiação.
Conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “as diretrizes são
voltadas para os partidos políticos, os quais tem autonomia para determinar-se quanto a
escolha e indicação dos candidatos, apenas delineando a norma possibilidades, prazos e
formalidades a serem observadas pelos partidos”.
Com efeito, em face da autonomia partidária, alçada à condição de garantia
constitucional pelo § 1º do artigo 17 da Constituição Federal, não cabe à Justiça Eleitoral
imiscuir-se nas decisões tomadas pelos representantes partidários, sendo que as decisões
pelo preenchimento das vagas remanescentes, assim como acerca dos filiados a serem
escolhidos para tanto, constituem-se questões
da agremiação partidária,
interna corporis
conforme os seus interesses e diretrizes.
Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO ESCOLHIDO
EM CONVENÇÃO POSTERIORMENTE ANULADA POR ÓRGÃO SUPERIOR DO
PARTIDO. DIRETRIZES PARTIDÁRIAS FIXADAS POR ÓRGÃO LEGÍTIMO E
PUBLICADAS TEMPESTIVAMENTE. VALIDADE. CANDIDATURA AVULSA.
INVIABILIDADE NO ATUAL PLEITO. INDEFERIMENTO.
Num. 10772566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815135005400000010233042
mero do documento: 20100815135005400000010233042

1. O
do artigo 7º da Lei das Eleições dispõe que as normas para a escolha e
caput
substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no
estatuto do partido, ao passo que seu parágrafo 1º estabelece que eventuais omissões
estatutárias poderão ser supridas pelo órgão de direção nacional da legenda, com
publicação no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições.
2. No caso, a Comissão Executiva Nacional do PSL fez publicar no DOU de 06/04/2018 a
Resolução CEN nº 002/2018, na qual se estabeleceu a obrigatoriedade de aprovação
prévia do órgão nacional para a formação de coligações, sob pena de anulação da
deliberação realizada em convenção estadual.
3. Com isso, a convenção estadual que decidiu pela formação de coligação para o
lançamento de candidatos a Governador e Vice-Governador sem o aval da direção
nacional acabou sendo anulada formalmente pela instância partidária superior, que editou
a Resolução CEN nº 005/2018, com respaldo no § 2º do artigo mencionado, o que foi
acatado pelas direções estaduais das legendas que compunham a coligação para o
governo do Estado.
4. Essas decisões constituem matéria
, nos estritos limites da
interna corporis
autonomia partidária, alçada à condição de garantia constitucional pelo parágrafo 1º
do artigo 17 da Constituição Federal, infensa à ingerência desta Justiça
Especializada quanto ao seu conteúdo, ressalvada a hipótese de existência de vícios
de natureza formal, não observados no caso concreto.
5. Nessas condições, não há espaço para a manutenção da candidatura por mero
, mesmo porque há vedação legal à candidatura avulsa,
voluntarismo do filiado
plenamente aplicável às eleições 2018 por força do parágrafo 14 do artigo 11 da Lei das
Eleições.
6. Não se aplica, ao menos não às eleições 2018, entendimento distinto fundado em
normas internacionais de que o Brasil seja signatário, uma vez que a vedação às
candidaturas avulsas está em vigor e, ainda que venha a ser julgada inconstitucional pela
Corte Suprema, não poderá resultar em alterações aplicáveis ao pleito de 2018 em razão
do princípio da anualidade inscrito no artigo 16 da Constituição Federal.
7. Registro de candidatura indeferido
(TRE/PR – RCand nº 0602013-40.2018.6.16.0000, Rel. JEAN CARLO LEECK. j. em
17/09/2018, publicado em sessão) (Destacou-se)

Desse modo, por mais nobres que sejam os interesses dos recorrentes ou que os
seus registros não prejudicariam o partido e nem candidatos já registrados e, ainda que se
sintam injustiçados pelo partido, não é possível compelir o recorrido a preencher as vagas
remanescentes e nem tampouco tirar do partido a prerrogativa da escolha de quem seriam os
filiados a ocupar tais vagas.
Ademais, a única hipótese prevista para o requerimento de registro de
candidatura individual é o previsto no § 4º do art. 11, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pelo
art. 29, da Resolução-TSE nº 23.609/2019, segundo o qual, “na hipótese de o partido político
ou a coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes podem fazê-lo no prazo
máximo de 2 (dois) dias seguintes à publicação do edital de candidatos do respectivo partido
”, o que não dispensa a comprovação da
político ou coligação no Diário da Justiça Eletrônico
Num. 10772566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815135005400000010233042
mero do documento: 20100815135005400000010233042

necessária escolha em convenção partidária e tampouco das demais formalidades, como a
elaboração do requerimento via Sistema CANDex.
Nesse sentido:
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2014. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
ESCOLHA DO CANDIDATO EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.

INDEFERIMENTO. Não sendo comprovada a escolha do candidato em convenção
partidária, o indeferimento do pedido de registro de candidatura é medida que se
(TSE 0000767-44.2014.6.00.0000 RCAND - Registro de Candidatura nº 76744 -
impõe.
BRASÍLIA – DF Acórdão de 05/08/2014 Relator(a) Min. João Otávio De Noronha.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/08/2014).

Assim, diante da ausência de escolha em convenção e ante a impossibilidade de
compelir-se o partido a preencher as vagas remanescentes, bem como de tirar-lhe a
prerrogativa de escolha sobre quais os filiados indicar para as referidas vagas, a solução é o
desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600136-69.2020.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: KELI FORNAZIER AUGUSTO - RECORRENTE:
ALCEU BATISTA DE MORAES - Advogados dos RECORRENTES: MIRIA FERNANDA
GUIMARAES BRAGA - PR69917, ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS - PR42363 -
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - RECORRIDO:
VICENTE DANIEL DA SILVA - RECORRIDO: #BOA ESPERANÇA PARA TODOS 15-MDB /
20-PSC.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 10772566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815135005400000010233042
mero do documento: 20100815135005400000010233042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.10.2020.
Num. 10772566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/10/2020 16:13:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815135005400000010233042
mero do documento: 20100815135005400000010233042